Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se ao presente caso o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora é destinatária final desses serviços (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).

2. A respeito da carência, sabe-se que, conforme a legislação de regência, as operadoras de plano de saúde têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98.

3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. Precedentes.

4. Apelação conhecida e desprovida.